Tribunal: TJMT
Processo: 0007716-64.2015.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007716-64.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), G. BENTO DE CAMPOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 08.713.311/0001-00 (APELADO), GABRIEL BENTO DE CAMPOS - CPF: 282.446.801-72 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), G. BENTO DE CAMPOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 08.713.311/0001-00 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO JULGADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-VEREADORES RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - ATO DE MERA APROVAÇÃO DE LEIS - INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DISTINTAS ENTRE OS VEREADORES - EXTENSÃO DO
“
DECISUM
”
AOS DEMAIS EDIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE PASSA A CONTAR APENAS COM PARTICULAR DE FORMA ISOLADA NO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS TAMBÉM A ESTE.

1. Verificada a omissão no acórdão quanto aos demais Vereadores que integram o polo passivo da lide, a exclusão de alguns deles por ilegitimidade passiva estende-se aos demais, em especial diante da inexistência de condutas distintas entre estes.

2. Afastada a responsabilidade dos Edis, e não mais figurando estes no polo passivo, não há como manter o particular figurando sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa.

3. Embargos acolhidos. Ilegitimidade passiva estendida aos embargantes e reconhecida
ex officio
aos demais parlamentares, bem como estendidos os efeitos da decisão ao particular, por não poder este último figurar isoladamente no polo passivo da ação de improbidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO
e
PAULO SÉRGIO DA SILVA
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e a arguição
ex officio
, no mesmo sentido, julgando extinta a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, com a relação a dois ex-vereadores da Comarca de Barra do Garças; bem como conheceu do Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, todavia julgou prejudicada a sua análise, em razão da improcedência dos pedidos postulados na inicial (id. 153213187).

Os Embargantes buscam a acolhida dos aclaratórios, aduzindo em suas razões que:

- há omissão no Acórdão, pois além dos Vereadores Júlio César Gomes dos Santos e Ailton Alves Teixeira (que tiveram a sua ilegitimidade passiva reconhecida), a Ação Civil Pública indicava que o polo passivo era também composto pelos Vereadores Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho,
Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Sérgio da Silva
, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Welinton Andrade da Silva, devendo ser reconhecido também
“ex officio”
quanto a estes a ilegitimidade para a causa, segundo o entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE n.º 600.063/SP;

- o recurso apresentado por Júlio Cesar Gomes teve a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida e, apesar do recurso de Ailton Alves Teixeira e outros (dentre estes os Embargantes) não ter sido conhecido, este Sodalício acolheu
“ex officio”
a ilegitimidade apenas de Ailton, caracterizando omissão/contradição, ainda mais por constar do acórdão que
“
Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública
”
, mas reconhecendo a ilegitimidade

de apenas dois deles (Júlio e Ailton), quando a conduta apontada como improba é exatamente a mesma para todos que figuraram no polo passivo da ação.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO

concordando com a tese esposada pelos embargantes, ao argumento de que
“diante do afastamento das responsabilidades dos semelhantes há de se promover também o reconhecimento da ilegitimidade dos demais parlamentares”
(id. 153604160)

Embargos tempestivos (id. 153672693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO
e
PAULO SÉRGIO DA SILVA
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e a arguição
ex officio
, no mesmo sentido, julgando extinta a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, com a relação a dois ex-vereadores da Comarca de Barra do Garças; bem como conheceu do Apelo do
Ministério Público
, porém julgou prejudicada a sua análise, em razão da improcedência dos pedidos postulados na inicial.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão/contradição no Acórdão, pois a ilegitimidade reconhecida em favor de dois ex-vereadores deveria ser estendida aos demais.

No caso, a ação civil por ato de improbidade foi ajuizada em desfavor de agentes públicos (vereadores e prefeito) à época dos fatos e de particular, resultando na procedência dos pedidos.

No julgamento dos Recursos de Apelação interpostos, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo então recorrente Júlio César Gomes dos Santos e reconhecida de ofício a ilegitimidade de Ailton Alves Teixeira, tendo o Acórdão silenciado quanto aos demais Edis que integraram o polo passivo da demanda e recorreram da sentença, juntamente com aqueles que tiveram a ilegitimidade declarada, tal como consta do Acórdão lançado no id. 152106662.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a omissão do Acórdão proferido por este Sodalício e lançado no id. 150497166, onde consta que:

“(...)
este Sodalício possui entendimento firmado no sentido da ilegitimidade de ex-vereadores figurarem em polo passivo de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, já que sua participação estaria restrita à aprovação de lei municipal
.

Inclusive, em recente julgamento de Agravo de Instrumento
, com identidade parcial de partes deste Recurso,
esta Câmara decidiu nos seguintes moldes
:

‘EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -IMPROBIDADE - EX-VEREADORES - APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL - IMUNIDADE PARLAMENTAR - ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP - EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES - ACERTO - DESPROVIMENTO.
Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais
, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato. Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles. (TJ-MT 10155223820218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022)”

A propósito, sirvo-me das argumentações ofertadas pelo Ministério Público/Embargado em sede de contraminuta aos aclaratórios:

“A peculiar situação ultrapassa o formalismo que resultou no não conhecimento dos apelos, ao ponto em que
todos os envolvidos, enquanto vereadores, agiram concomitantemente no ato da aprovação da Lei Municipal nº 3.412/2013 que possibilitou a doação de imóvel público localizado no Loteamento Industrial, com área total de 2.700,00m2 à empresa demandada G. Bento de Campo e Cia LTDA - ME
.

Não há distinção de condutas.

Todos agiram, ainda que não tenha sido reconhecido em sede de recurso, de forma deliberada com Roberto Ângelo (prefeito) para beneficiar particular de forma indevida em detrimento do patrimônio público municipal
.

Logo,
diante do afastamento das responsabilidades dos semelhantes há de se promover também o reconhecimento da ilegitimidade dos demais parlamentares
.

Além disso, tendo a sentença sido reformada para negar procedência aos pedidos formulados na inicial
e mesmo não havendo recurso interposto pelo
extraneus
G. Bento de Campo e Cia LTDA – ME
é de rigor, estender os efeitos da decisão em seu favor ante a impossibilidade de particular figurar sozinho como réu em ação de improbidade administrativa
”.

(id. 153604160) (g.n.).

Diante desse quadro, com razão os embargantes.

Outrossim, a impossibilidade de o particular figurar sozinho no polo passivo da ação de improbidade é matéria assente nos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.
RÉU "PARTICULAR". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexistem quaisquer resquícios de negativa de prestação jurisdicional cometida pelo acórdão recorrido que examinou de modo sólido e integral a controvérsia. 2.
"Não figurando no pólo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
"
(REsp 1155992/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1º.07.10). 3. Ressalva-se a via da ação civil pública comum (Lei 7.347/85) ao Ministério Público Federal a fim de que busque o ressarcimento de eventuais prejuízos ao patrimônio público. 4. Recursos especiais não providos.” (REsp n. 1.181.300/PA, Rel. Min.
Castro Meira
, Segunda Turma, j. em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Os arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta. 2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.
(TJRO - Apelação Cível n.º 7000105-41.2016.822.0022, 2ª Câmara Especial, Relator Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023)” (g.n.)

Ante o exposto, em assentindo ao parecer ministerial,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para estender aos Embargantes os efeitos da decisão colegiada que reconheceu a ilegitimidade passiva de alguns deles.

Pelas mesmas razões supra elencadas, reconheço ainda,
ex officio
, a ilegitimidade passiva dos demais parlamentares envolvidos nesta ação, bem como a do particular
G. Bento de Campo e Cia LTDA – M
E
, visto que não poderá continuar figurando isoladamente no polo passivo da ação de improbidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023